Tribunal: TJSP
Processo: 2115462-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Arresto cautelar de bens e medidas de investigação patrimonial. Art. 301 do CPC. Causa de pedir assentada em expediente fraudulento denotativa do risco do direito de segurança ao direito deduzido em juízo. Tutela de urgência ora deferida. Sigilo bancário. Quebra. Art. 1o, inciso IV, da LC no 105/2001. Fase postulatória incompleta. Providência

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Arresto cautelar de bens e medidas de investigação patrimonial. Art. 301 do CPC. Causa de pedir assentada em expediente fraudulento denotativa do risco do direito de segurança ao direito deduzido em juízo. Tutela de urgência ora deferida. Sigilo bancário. Quebra. Art. 1o, inciso IV, da LC no 105/2001. Fase postulatória incompleta. Providência precipitada. Indeferimento mantido. Recurso parcialmente provido.